Tribunal: TJSP
Processo: 2191175-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Perícia contábil – Necessidade – Controvérsia a respeito dos encargos legais ante a suspensão dos prazos pelo evento COVID – Correção monetária e juros que incidem de forma automática, independentemente da suspensão dos prazos processuais – Controvérsia a ser sanada pela perícia contábil – Valor dos honorários que se revela proporcional – R$2.000,00 – Adequação

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Perícia contábil – Necessidade – Controvérsia a respeito dos encargos legais ante a suspensão dos prazos pelo evento COVID – Correção monetária e juros que incidem de forma automática, independentemente da suspensão dos prazos processuais – Controvérsia a ser sanada pela perícia contábil – Valor dos honorários que se revela proporcional – R$2.000,00 – Adequação – Recurso improvido."